Tribunal: TJES
Processo: 5002385-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO COM PODERES. LEGITIMIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face de decisão que reconheceu a legitimidade para cobrança de honorários advocatícios, questionando, para tanto, suposta ausência de menção à sociedade na procuração outorgada. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução e requer a redução dos honorários devidos ao Estado. Na sequência, inerpôs agravo interno contra a decisão que negou efeito suspensivo.

2. A legitimidade da sociedade de advogados para cobrar honorários encontra-se presente, uma vez que, ao tempo da sentença concessiva de honorários, já havia procuração mencionando a sociedade, previamente outorgada, ainda que juntada posteriormente ao cumprimento de sentença. O excesso de formalismo quanto à juntada da procuração é desnecessário, visto que a procuração existia e era válida à época dos fatos.

3. A legitimidade da sociedade de advogados para cobrar honorários encontra-se presente, uma vez que, ao tempo da sentença concessiva de honorários, já havia procuração mencionando a sociedade, previamente outorgada, ainda que juntada posteriormente ao cumprimento de sentença. O excesso de formalismo quanto à juntada da procuração é desnecessário, visto que a procuração existia e era válida à época dos fatos.

4. O Estado não tem legitimidade para pleitear a redução proporcional dos honorários dos advogados.

5. É devido o pedido de redução dos honorários devidos ao Estado com base no art. 90, § 4º, do CPC, pois o reconhecimento do excesso de execução não gera, por si só, o direito à redução, se não for acompanhado do devido cumprimento espontâneo da obrigação, fato que não ocorreu nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002385-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO COM PODERES. LEGITIMIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face de decisão que reconheceu a legitimidade para cobrança de honorários advocatícios, questionando, para tanto, suposta ausência de menção à sociedade na procuração outorgada. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução e requer a redução dos honorários devidos ao Estado. Na sequência, interpôs agravo interno contra a decisão que negou efeito suspensivo.

2. A legitimidade da sociedade de advogados para cobrar honorários encontra-se presente, uma vez que, ao tempo da sentença concessiva de honorários, já havia procuração mencionando a sociedade, previamente outorgada, ainda que juntada posteriormente ao cumprimento de sentença. O excesso de formalismo quanto à juntada da procuração é desnecessário, visto que a procuração existia e era válida à época dos fatos.

3.
O Estado não tem legitimidade para pleitear a redução proporcional dos honorários dos advogados.

4. É devido o pedido de redução dos honorários devidos ao Estado com base no art. 90, § 4º, do CPC, pois o reconhecimento do excesso de execução não gera, por si só, o direito à redução, se não for acompanhado do devido cumprimento espontâneo da obrigação, fato que não ocorreu nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002385-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs agravo de instrumento contra capítulo da decisão da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, proferida em exceção de pré-executividade oposta no bojo de fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a legitimidade da sociedade de advogados CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravada, para executar honorários.

O escritório agravado moveu cumprimento de sentença para satisfação de honorários arbitrados em razão do sucesso de seu cliente em embargos à execução fiscal.

O Estado resistiu ao cumprimento via exceção de pré-executividade, cujo argumento principal era a ilegitimidade da sociedade de advogados para cobrar honorários arbitrados em favor de advogados, pois a procuração não mencionava a pessoa jurídica. Subsidiariamente, alegou excesso de execução, além da necessidade de redução dos honorários de acordo com o volume de trabalho praticado pelo escritório e a sujeição do crédito a recolhimento de imposto de renda retido na fonte.

A decisão agravada afastou a tese de ilegitimidade da sociedade de advogados, reconheceu o excesso de execução (o que já havia sido reconhecido pela parte contrária) e condenou o exequente a pagar honorários com a redução à metade pela regra do art. 90, § 4º, do CPC.

Neste agravo de instrumento, o Estado visa, primeiro, a extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade da sociedade de advogados agravada e, subsidiariamente, pretende que os honorários (objeto do cumprimento) sejam reduzidos proporcionalmente ao trabalho exercido pelos sócios da agravada e, ainda, o afastamento da redução à metade de honorários devidos em seu favor.

O agravante pediu atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença.

Pedido liminar recursal indeferido na decisão de id. 7956882, contra a qual o Estado interpôs agravo interno (id. 8263247).

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 8274922.

Contrarrazões ao agravo interno em id. 8678205.

É o Relatório.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002385-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

V O T O

Nos termos já relatados, trata-se de dois recursos pendentes: o agravo de instrumento e o agravo interno.

Inicio pela análise do agravo de instrumento. Considerando estarem satisfeitos os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do CPC, conheço do agravo de instrumento interposto.

A tese principal do agravante é a ilegitimidade de sociedade de advocacia para cobrar honorários quando a procuração não menciona o nome da sociedade, mas apenas de advogados.

O entendimento é bem sólido no Superior Tribunal de Justiça, e conta com julgamento em Corte Especial:

PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte"; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente.

(AgRg no Prc n. 769/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 27/11/2008, DJe de 23/3/2009.)

O entendimento vem sendo reiterado pelo STJ, a exemplo do AR nº. 6.105/SP (Relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022), dos ED no REsp n. 1.611.929 (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024), do AgInt no AREsp nº. 1.773.546 (Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021) e muitos outros.

Aqui, porém, há dois fatos que distinguem o caso dos autos daqueles sobre os quais o STJ firmou o entendimento acima.

O primeiro fato é que havia procuração mencionando a sociedade de advogados outorgada antes do título concessivo de honorários.

Em 15/03/2021, o cliente outorgou procuração aos advogados com menção à sociedade (ora agravada) que integram (id. 7786755, p. 22-23).

A sentença concessiva de honorários advocatícios (proferida no bojo de embargos à execução fiscal) foi proferida depois, em 8/3/2023 (id. 7786753, p. 60-62).

Portanto, havia ao tempo da edição do título judicial procuração vigente prevendo o nome da sociedade de advogados.

Sobre isso o Estado alega que essa procuração não havia sido juntada aos autos, o foi apenas posteriormente, no cumprimento de sentença, e que sua juntada
a posteriori
não legitimaria a sociedade para cobrar honorários.

O excesso de formalismo exigido pelo agravante não se justifica. Não há dúvida de que a sociedade tinha poderes para atuar. A procuração era pré-existente, inclusive com reconhecimento de firma, afastando qualquer dúvida sobre sua anterioridade, e a procuração então posta nos autos fora outorgada a seus sócios. Nesse contexto, impor a juntada de procuração como condição essencial à caracterização da legitimidade seria um preciosismo.

E aqui entra o segundo fato que aparta o caso dos autos do raciocínio defendido pelo agravante: os sócios (indicados na procuração juntada aos autos) expressamente cederam seus direitos de créditos honorários à sociedade.

É o que consta na cláusula décima, parágrafo 4º, do contrato social da agravada (id. 7786754, p. 9-16):

“Os sócios não poderão advogar individualmente, sem que os honorários auferidos revertam em benefício da Sociedade.”

O contrato fora celebrado em 2017, muito antes da sentença concessiva de honorários ter sido proferida (em 2023).

Portanto, o crédito auferido pelo trabalho dos advogados é, substancialmente, da sociedade.

Esse fato atrai a mesma
ratio decidendi
invocada pelo STJ no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade. Doutrina e Jurisprudência.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.004.335/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

O voto de relatoria é expresso ao afastar a tese da ilegitimidade da sociedade por falta de previsão na procuração; o fato distintivo é a cessão do crédito honorário:

“Também não se aplica ao caso a jurisprudência desta Corte que diz da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. É que a situação presente é diversa daquela, pois aqui houve expressa cessão do crédito por parte do advogado em favor da Sociedade em que passou a integrar. Logo, tornando-se a nova credora, é patente a legitimidade da sociedade GOFFI SCARTEZZINI, tal como decidiu o v. acórdão proferido pelo Tribunal Estadual.”

Portanto, o crédito é da sociedade agravada. Afasto a alegação de ilegitimidade.

O Estado apresenta teses subsidiárias. A primeira seria a necessidade de reduzir os honorários proporcionalmente ao trabalho desempenhado pelos advogados que integram a sociedade. Porém o Estado não tem legitimidade para isso. Eventuais advogados que porventura se sintam prejudicados é que podem demandar reparação. O Estado não é seu substituto processual, não tem legitimidade extraordinária para tanto.

E a segunda tese subsidiária é a invocação indevida do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários devidos ao Estado ante o reconhecimento pelo exequente do excesso de execução. Tal argumento merece acolhida, haja vista que o § 4º do art. 90, do CPC é um estímulo ao réu, não para o autor.

Ademais, ainda que se entenda pela aplicação bilateral da regra (apesar de não haver suporte textual que permita essa interpretação), fato é que a parte, para fazer jus à benesse, deveria cumprir espontaneamente sua obrigação, e isso não aconteceu aqui.

A exequente reconheceu o excesso alegado pelo executado; para cumprir sua obrigação, deveria pagar espontaneamente os honorários devidos ao Estado, pois fruto da sucumbência no excesso.

Se o propósito da regra é estimular o cumprimento espontâneo, o mero reconhecimento do erro não legitima a concessão do benefício.

Portanto, a agravada não faz jus à redução dos honorários na parte em que sucumbiu.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento para, exclusivamente, afastar a redução à metade dos honorários advocatícios devidos ao Estado. Nego provimento aos demais pedidos recursais e mantenho os demais capítulos da decisão.

Quanto ao agravo interno interposto contra a decisão sobre efeito suspensivo, o julgamento meritório deste agravo de instrumento provoca a perda de seu propósito, razão pela qual não o conheço por carência de interesse.

É como voto.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato)
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões